Tribunal: STF
Processo: Rcl 35870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. 



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010603-87.2015.5.03.0135, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725 da Repercussão Geral. 



2.     Narra a reclamante que o beneficiário Leonildo Augusto Ferreira ajuizou ação contra si, na condição de tomadora de serviços, e Redel Ltda e Engelmig Energia Ltda, estas na condição de empregadoras, objetivando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig, bem como pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.



3.     Relata que o Tribunal de origem julgou os pedidos procedentes em parte, condenando a reclamante. Informa que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado. Noticia a negativa de seguimento do recurso de revista e do respectivo agravo de instrumento pelo TST. Diz da interposição de recurso extraordinário, pendente de julgamento.



4.     Sustenta a inobservância ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula, vez que afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.



5.     Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e evoca jurisprudência.



6.     Requer a procedência do pedido com a cassação do ato reclamado.



7.     O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Narra que a conclusão do Regional quanto à ilicitude da terceirização de serviços decorreu de fraude. Transcreve os fundamentos da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Informa que o recurso extraordinário interposto teve o andamento sobrestado, até o trânsito em julgado da decisão desta Corte sobre o tema nº 246. Noticia que, em juízo de retratação, decidiu pela manutenção do acórdão anteriormente proferido.



8.     A Secretaria Judiciária certificou que o beneficiário Leonildo Augusto Ferreira, devidamente citado, não se manifestou. 



9.      A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



 



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM MESMO SENTIDO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 2. Configura ofensa à Súmula Vinculante 10 o reconhecimento, por órgão judicial fracionário, da ilicitude da terceirização de atividade-fim por concessionária de serviço público, em desconsideração à norma prevista no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, quando não houver anterior pronunciamento plenário do tribunal de origem, ou de seu respectivo órgão especial, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 949, parágrafo único, do CPC). 3. Aplica-se, no tocante ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, a mesma ratio decidendi da tese firmada para o Tema 739 de Repercussão Geral: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”. 4. Não atende à exigência do art. 97 da Constituição Federal e, portanto, ofende a autoridade da Súmula Vinculante 10, decisão de órgão fracionário lastreada em prévia decisão plenária do tribunal reclamado proferida em procedimento que não seja específico de controle de constitucionalidade. — Parecer pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com observância da cláusula de reserva de plenário.



 



10.     É o relatório. Decido.



11.      A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



12.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:



 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



     



13.     No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



     



14.     Por meio da decisão reclamada, constata-se que o Tribunal reclamado expôs o entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 



15.     A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo o seguinte trecho da decisão na origem:



    (...)



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a constatação de fraude na terceirização afasta a incidência do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e da Súmula nº 331, V, do TST e, em consequência, a responsabilidade meramente subsidiária da entidade estatal pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional foi claro ao consignar que a "análise detida dos autos permite afirmar que a terceirização de serviços praticada pelas Reclamadas mostra-se fraudulenta, considerando que os serviços terceirizados estão diretamente relacionados à atividade-fim da 3ª Reclamada, Cemig" – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. 



    Esclareça-se que, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de reconhecer o vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), dá ensejo à responsabilização solidária da entidade estatal tomadora dos serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (arts. 265 e 942 do CCB/2002 c/c a Súmula 331, II/TST). 



    (...)



16.     Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos acrescidos):



 



          CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



          (Rcl 47263 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.08.2021).



     



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 39.886AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Redatora p/ acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



     



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    (Rcl 34554, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020).



     



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 33786 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.06.2020).



 



17.     Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010603-87.2015.5.03.0135.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator